Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713390-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE SOUSA NUNES CARVALHO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE SOUSA NUNES CARVALHO contra a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade da justiça formulados nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. A parte agravante alega, em síntese, que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Além disso, narra que realizou acordo extrajudicial para pagamento das parcelas em atraso do contrato firmado entre as partes, o que acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Requer, ao final, o deferimento da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição do bem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e declarar a extinção do feito. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido e a parte agravante promoveu o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Neste momento, passo a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, verifica-se que o veículo objeto da discussão foi apreendido em 26.01.2024, em razão do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Nesse passo, nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor fiduciante tem o prazo de 5 dias após a execução da liminar para efetuar o pagamento integral da dívida, a fim de obter a restituição do bem. No caso em tela, apesar do alegado acordo firmado entre as partes, não há comprovação de pagamento integral da dívida após a execução da liminar, mas apenas pagamentos parciais, relativos a débitos vencidos. Afasta-se, por ora, a probabilidade do direito. Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte contrária e o julgamento de mérito pelo colegiado, a fim de elucidar a questão controvertida, especialmente quanto à quitação das parcelas do contrato. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator